Tribunal: TJMT
Processo: 1000437-71.2016.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000437-71.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DIRCE KONZEN - CPF: 782.092.931-68 (APELANTE), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – VALIDADE – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
“DUTY TO MITIGATE THE LOSS”
– INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO – RESCISÃO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Demonstrados os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69 - comprovação da mora e não quitação integral da dívida no prazo legal permitido - deve ser acolhida a pretensão de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

De acordo com o STJ no julgamento do REsp 1201672/MS,
“o princípio duty to mitigate the loss conduz à ideia de dever, fundado na boa-fé objetiva, de mitigação pelo credor de seus próprios prejuízos, buscando, diante do inadimplemento do devedor, adotar medidas razoáveis, considerando as circunstâncias concretas, para diminuir suas perdas. Sob o aspecto do abuso de direito, o credor que se comporta de maneira excessiva e violando deveres anexos aos contratos (v.g: lealdade, confiança ou cooperação), agravando, com isso, a situação do devedor, é que deve ser instado a mitigar suas próprias perdas.”

No caso concreto, o fato de o banco credor, por ocasião do inadimplemento da devedora/recorrente, ter manejado a ação de busca e apreensão não implica em conduta abusiva ou violação dos deveres insculpidos na avença. Além disso, o argumento aposto no recurso de que a devedora entregou o veículo de boa-fé em nada corrobora o seu pedido de ver o saldo devedor quitado, pois, na ocasião havia decisão judicial autorizando ao banco credor a busca do bem, com o uso, inclusive, de força policial para o caso de resistência.

A procedência da ação de busca e apreensão não acarreta em reconhecimento da rescisão do contrato, uma vez que este deve prevalecer até a venda do bem e apuração do saldo remanescente, para que fique resguardado à parte credora o direito de apuração e cobrança do débito nos termos contratado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por DIRCE KONZEN, visando reformar a r. sentença, de Id. n.º 48142950, proferida pela MMª Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, Dra. Myrian Pavan Schenkel, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1000437-71.2016.8.11.0037, movida por BANCO BRADESCO S. A.,
julgou procedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, consolidando-se a posse e a propriedade plena do bem em favor do banco, tornando definitiva a liminar concedida.

Por fim, condenou a parte apelante, nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões de Id. n.º 48142956 a apelante aduz que a sentença não se debruçou sobre todos os pontos aventados na contestação, especialmente em relação a questão do levantamento das inscrições em cadastros restritivos de créditos e eventuais protestos e a não aplicação da teoria do
“Duty to mitigate the loss”
. Ao final prequestiona a matéria.

Requer, assim, o provimento do recurso com a prolação de nova decisão para: a)
“Ser declarada a violação do §1º do art. 3º, do DECRETO-LEI Nº 911/1969, da jurisprudência submetida ao rito dos recursos repetitivos do STJ (REsp 1418593/MS – Tema Repetitivo 722) e do princípio da boafé objetiva, no caso densificado no processo pela Teoria do Duty to mitigate the loss, com a consequente cassação da r. Sentença e a determinação para a observância destes preceitos quando da entrega da outra r. decisum.”
; b)
“Ser reconhecida a violação ao art. 489, §1º, inc. IV do CPC, com a consequente cassação da r. Sentença e a determinação para a observância destes preceitos quando da entrega da outra r. decisum.”

Foram apresentadas as contrarrazões de Id. n.º 48142963, por meio das quais o banco recorrido refuta os argumentos lançados no apelo e pede a manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como é notório, a ação de busca e apreensão tem por pressuposto a comprovação do inadimplemento, pelo devedor, da obrigação de pagar assumida em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária e a demonstração da constituição dele em mora.

O § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69 - antes da alteração promovida pela Lei 13.043/2014 - preceituava que a mora do devedor nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária poderia ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

A partir, contudo, da entrada em vigor da Lei nº 13.043/2014 - que alterou o Decreto-Lei nº 911/69 - não mais se exige que a notificação destinada à constituição do devedor em mora seja feita através de Cartório, bastando o envio, pelo credor, de carta registrada, com aviso de recebimento, para o seu endereço declinado no contrato, não se exigindo, sequer, que a assinatura constante desse documento seja a do próprio destinatário.

Vê-se, portanto, que a comprovação da mora do devedor representa pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão amparada no Decreto-Lei nº 911/69.

No caso em tela, resta incontroversa a mora da devedora/apelante, tendo o banco credor firmado o instrumento de protesto de Id. n.º 48140069.

Ressalte-se que em decorrência da boa-fé objetiva, dever de observância geral de todo e qualquer contratante, nos termos do art. 422 do Código Civil, a conduta esperada pelo devedor é de informar corretamente seu endereço residencial, inclusive quando mudar-se, posto que é através de endereços atualizados das partes que se garante um meio idôneo e eficaz de comunicação entre os contratantes.

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA. INCABÍVEL A MANUTENÇÃO DE POSSE DO BEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DISPENSADA A NOTIFICAÇÃO PESSOAL.

1. A ação de revisão contratual não impede a tramitação de ação de busca e apreensão. Precedentes. 2. Para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja feita via cartório e no endereço declinado no contrato, o que ocorreu no caso dos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no AREsp 883.712/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017).

Dessa forma, houve a devida constituição em mora do devedor e o banco credor faz jus a busca e apreensão pretendida.

A apelante aduz que a sentença não se debruçou sobre todos os pontos aventados na contestação, especialmente em relação a questão do levantamento das inscrições em cadastros restritivos de créditos e eventuais protestos e a não aplicação da teoria do
“Duty to mitigate the loss”
.

Quanto a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito, compulsando os autos não verifiquei qualquer extrato demonstrando a anotação do nome da recorrente.

Já em relação a aplicação da teoria do
“Duty to mitigate the loss”
, de acordo com o STJ no julgamento do REsp 1201672/MS,
“o princípio duty to mitigate the loss conduz à ideia de dever, fundado na boa-fé objetiva, de mitigação pelo credor de seus próprios prejuízos, buscando, diante do inadimplemento do devedor, adotar medidas razoáveis, considerando as circunstâncias concretas, para diminuir suas perdas. Sob o aspecto do abuso de direito, o credor que se comporta de maneira excessiva e violando deveres anexos aos contratos (v.g: lealdade, confiança ou cooperação), agravando, com isso, a situação do devedor, é que deve ser instado a mitigar suas próprias perdas.”

E, no caso concreto, o fato de o banco credor, por ocasião do inadimplemento da devedora/recorrente, ter manejado a ação de busca e apreensão não implica em conduta abusiva ou violação dos deveres insculpidos na avença. Além disso, o argumento aposto no recurso de que a devedora entregou o veículo de boa-fé em nada corrobora o seu pedido de ver o saldo devedor quitado, pois, na ocasião havia decisão judicial autorizando ao banco credor a busca do bem, com o uso, inclusive, de força policial para o caso de resistência.

Ainda, sobre a aplicação da citada teoria exarou a douta sentenciante,
in verbis
:

“Validamente citada e regularmente apreendido o bem, a parte requerida apresentou contestação, alegando, a necessidade de quitação da dívida ante a entrega do veículo, bem como o desconto sobre o valor total da obrigação, a ausência de perícia para atestar o estado de conservação do veículo, a aplicação da teoria Duty to motigate the loss, requerendo a paralisação da dívida e manutenção do valor do bem, a inaplicabilidade do ônus da transferência a parte ré, ao final pugna pelo levantamento imediato do nome da requerida, junto aos órgão de proteção de crédito.

Inicialmente, esclareço que a entrega do bem não caracteriza a quitação da obrigação contraída, a antecipação da dívida ou a paralisação da evolução dos valores devidos, pois, conforme estabelece o artigo 2º do Decreto-Lei 911/69, estando a parte inadimplente ou em mora, poderá o requerido vender o bem a terceiros, aplicando o valor no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes, para só então proceder com a devolução saldo remanescente, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

Deste modo, não há o que se falar em quitação ou antecipação da dívida, bem como em paralisação da evolução dos valores devidos, ante entrega do veículo, do mesmo modo que, não se pode determinar a imediata devolução de eventuais valores de diferenças, considerando que o requerente possui um procedimento a ser seguido após a apreensão do veículo, assim, não há previsão legal neste sentido de modo que rejeito as arguições colimadas.

Quanto à alegação de ausência de perícia para a indicação do estado de conservação do veículo, menciono que não há necessidade de tal providência, visto que, no momento da apreensão do bem, o oficial de justiça, que é investido de fé pública, preencheu o check list, detalhando as condições do veículo, conforme Id nº 5871978, restando comprovando as reais situações de uso e conservação do bem. Em relação a aplicação da teoria de Duty To Mitigate The Loss (o dever de mitigar o próprio prejuízo), entendo que as partes devem sempre respeitar a boa-fé e a cooperação na relação contratual, com a finalidade de alcançarem seus objetivos. Porém, no presente caso, embora a parte requerida alega interesse em cumprir com a obrigação contraída, não vislumbro a possibilidade da aplicação de tal teoria, vez que não condiz com o procedimento da demanda.”
- Id. n.º 48142950.

Desse modo, coaduno meu entendimento ao da Magistrada
a quo
em relação a não incidência direta das teorias da quebra da base objetiva do negócio jurídico e também do
“duty to mitigate the loss”
, pois a idéia do dever de mitigar significa que o credor não pode querer piorar o estado do devedor, agravando assim o seu próprio prejuízo, o que não se verifica na hipótese.

No mais, é inconteste que a parte devedora, ora apelante, não honrou com as obrigações por ela assumidas no contrato celebrado entre as partes. Assim, outro caminho não resta senão a procedência da ação de busca e apreensão como bem decidiu a douta sentenciante.

No entanto, não há que se falar, pelo menos por enquanto, em quitação do contrato, uma vez que a parte devedora encontra-se inadimplente em grande parte das parcelas por ela assumidas, devendo o contrato prevalecer até a venda do bem e apuração total da dívida, para que fique resguardado ao credor o direito de cobrar eventual saldo.

Vejamos o entendimento do STJ acerca da matéria:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSTORNOS RESULTANTES DA BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DE APENAS UMA DAS PARCELAS CONTRATADAS. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. BUSCA E APREENSÃO.
AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL. INDEFERIMENTO. TERMO FINAL PARA APRESENTAÇÃO. INÍCIO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. .. 7.
A aplicação do referido instituto, porém, não tem o condão de fazer desaparecer a dívida não paga, pelo que permanece possibilitado o credor fiduciário de perseguir seu crédito remanescente (ainda que considerado de menor importância quando comparado à totalidade da obrigação contratual pelo devedor assumida) pelos meios em direito admitidos, dentre os quais se encontra a própria ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, que não se confunde com a ação de rescisão contratual - esta, sim, potencialmente indevida em virtude do adimplemento substancial da obrigação
. 8. Recurso especial provido para, restabelecendo a sentença de primeiro grau, julgar improcedente o pedido indenizatório autoral.”
(REsp 1255179/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 18/11/2015)

Portanto, a sentença como proferida, encontra amparo na legislação de regência e caminha no mesmo sentido da jurisprudência, inexistindo, pois, motivos para reforma.

Por fim, quanto ao prequestionamento, consigno que a matéria encontra-se devidamente referida ao longo do acórdão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020